Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACESSO DE ADVOGADO DA DEVEDORA AOS AUTOS DIGITAIS ANTES DA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TESE DE QUE A PATRONA NÃO ESTAVA CONSTITUÍDA CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. BOA-FÉ PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
2. Da leitura do voto condutor do aresto, observa-se que a questão foi examinada de forma exauriente, nos termos da legislação vigente e aplicável ao caso.
3. Relevante frisar que a sociedade de advogados, que atuou na fase de conhecimento, também atua na fase de cumprimento de sentença e, se não bastasse, a advogada que acessou o sistema antes da intimação oficial da decisão judicial, já estava constituída nos autos desde a fase de admissibilidade do recurso especial, conforme substabelecimento juntado nos autos de origem nos idos de 2018.
4. Os presentes embargos de declaração, portanto, têm nítido caráter protelatório, pois a irresignação se mostra totalmente infundada e contrária à prova dos autos, em flagrante inobservância à boa-fé processual, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC em seu patamar máximo.
5. Recurso desprovido.